Tribunal: TJSP
Processo: 1006564-71.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente in itinere – Fratura em pé esquerdo – Incapacidade laborativa não caracterizada – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Acidentária – Sentença de improcedência – Pretensão autárquica de restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Inadmissibilidade – Isenção da autoria que decorre de expressa previsão da legislação pertinente – Despesa que fica a cargo

Ementa:
Acidente in itinere – Fratura em pé esquerdo – Incapacidade laborativa não caracterizada – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Acidentária – Sentença de improcedência – Pretensão autárquica de restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Inadmissibilidade – Isenção da autoria que decorre de expressa previsão da legislação pertinente – Despesa que fica a cargo da autarquia federal – Recurso improvido.

Rejeito a preliminar e nego provimento aos recursos das partes.